Tribunal: TJMT
Processo: 1021159-24.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021159-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEVANILDO PEREIRA GOMES - CPF: 754.482.467-53 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES FARIAS registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES FARIAS - CPF: 424.472.161-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (APELANTE), DANUBIA RUBIE TURRA - CPF: 822.846.520-34 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MARIA LUELY GOMES PIMENTEL - CPF: 597.019.947-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), GLINIS LOPES PECANHA GOMES - CPF: 886.422.167-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 957.075.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 905.706.501-00 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), RAFAEL SAINT GERMAN DOS SANTOS - CPF: 034.029.261-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 720.583.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES FARIAS registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES FARIAS - CPF: 424.472.161-49 (APELADO), MARIA LUELY GOMES PIMENTEL - CPF: 597.019.947-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VINTENA EM PROCEDIMENTO DE TESTAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por testamenteiro contra decisão interlocutória proferida após o trânsito em julgado da sentença que homologou testamento, a qual indeferiu pedido de fixação de vintena, sob o fundamento de que a demanda já se encontrava encerrada, cabendo eventual postulação em ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida após o trânsito em julgado da sentença nos autos de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, para analisar pedido de fixação de vintena ao testamenteiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível exclusivamente contra sentenças, nos termos do art. 1.009 do CPC, não se aplicando a decisões interlocutórias proferidas após a prolação de sentença transitada em julgado.

A jurisprudência consolida que, contra decisão interlocutória posterior à sentença, o recurso adequado é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação em hipótese de previsão legal expressa configura erro inescusável, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Eventuais vícios da sentença que teria omitido a fixação de vintena podem ser atacados, de forma excepcional, por meio de ação anulatória (“querela
nullitatis
”) ou ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação não é cabível contra decisão interlocutória proferida após o trânsito em julgado da sentença.

O recurso adequado nessa hipótese é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de recurso manifestamente inadequado afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009; 1.015, parágrafo único; 966.

Jurisprudência relevante citada
: – TJ-RS, AGT nº 70084637875, Rel. Des. Francesco Conti, 4ª Câmara Cível, j. 12.02.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.689.309/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1021159-24.2022.8.11.0003

SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN XLEVANILDO PEREIRA GOMES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SÉRGIO ANTÔNIO DOS SANTOS DAMIAN
com o fito de reformar a
decisão proferida
nos autos da
Ação de Apresentação, Registro e Cumprimento de Testamento n
º
. 1021159-24.2022.8.11.0003
, que indeferiu pedido de fixação de vintena formulado após o trânsito em julgado da sentença.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 201499199), alegando, em síntese, que: a) a decisão representa um
“
error
in procedendo
”
, pois lhe negou o direito de ver uma questão acessória e obrigatória do procedimento de testamento ser analisada nos próprios autos; b) o pedido de fixação da vintena não seria um novo pedido autônomo, mas sim um pleito para sanar uma omissão da sentença original; c) a remuneração do testamenteiro é uma consequência legal e direta do cumprimento de seu
“
múnus
”
; d) a coisa julgada atinge apenas as questões que foram efetivamente decididas na sentença, não podendo alcançar aquilo que foi omitido; e) obrigar o apelante a propor uma nova ação violaria os princípios da economia e da celeridade processual; f) o espólio concordou expressamente com a necessidade de fixação dos honorários do testamenteiro
(ID 311108017)
.

Os apelados apresentaram contrarrazões
,
arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Espólio e a inadequação da via recursal eleita. No mérito, sustentaram que: a) o apelante sequer apresentou pedido de fixação de vintena antes do trânsito em julgado da sentença; b) não procede a afirmação de que o apelado teria concordado expressamente com a necessidade de fixação dos honorários do testamenteiro; c) a fixação de vintena não se mostra como ponto decorrente daquela relação jurídica; d) a decisão atacada em momento algum declarou como coisa julgada o pleito de fixação de vintena, mas apenas que, ante a extinção do feito, caberia ao apelante ingressar com nova ação
(ID 311108021 e ID 311108025).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL)

Eminentes Pares:

Consta dos autos que a ação foi proposta por LEVANILDO PEREIRA GOMES em 22/08/2022, tendo sido proferida sentença que transitou em julgado em 24/11/2023, conforme certidão de ID
311108001 (fls. 296)
.

Em 13/06/2025, quase dois anos após o trânsito em julgado, o ora apelante, que havia sido nomeado testamenteiro pela falecida, requereu o desarquivamento dos autos e a fixação do prêmio (vintena) que lhe seria devido em razão do múnus de testamenteiro, em percentual a incidir sobre o valor da herança líquida a ser apurada nos autos do Inventário nº 0007718-37.2015.8.11.0003.

O magistrado de primeiro grau
indefe
riu o pedido sob o fundamento de que o feito já se encontrava sentenciado, com sentença transitada em julgado, não cabendo a análise de novos pedidos, devendo o interessado, caso quisesse, ingressar com nova ação perante o juízo competente
(
ID
311108014 - fls. 330)
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via recursal suscitada pelos apelados.

Com
o cediço,
o recurso de apelação é cabível contra sentenças, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, contudo, o recurso foi interposto contra decisão interlocutória proferida após o trânsito em julgado da sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, contra decisão interlocutória proferida após a prolação de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e
no processo de inventário
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS A SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL.
Cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida após a prolação de sentença extintiva, com trânsito em julgado
, ainda que não instaurada fase de cumprimento, pela impossibilidade de impugnação em preliminar de apelação. Aplicação do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC ao caso. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
(TJ-RS - AGT: 70084637875 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 12/02/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021)

Tampouco se aplica ao caso o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do referido princípio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1.
A interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes. 2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Destarte, tendo em vista a manifesta inadequação da via recursal eleita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ressalte-se que, caso o apelante entenda que houve omissão na sentença quanto à fixação da vintena, o controle de nulidades processuais após o trânsito em julgado da sentença pode ser feito, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas, como a ação anulatória (
“
querela
nullitatis
”
) ou a ação rescisória, conforme o grau de nulidade no processo originário, se configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, em razão da inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025